Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006734-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Transferência de Preso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), WADSON SALES LEONEL - CPF: 056.942.671-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA
(ROUBOS MAJORADOS, LATROCÍNIO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO) – AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL – NEGATIVA DE ANUÊNCIA POR PARTE DO MAGISTRADO DA COMARCA – PLEITO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO DE PERMANÊNCIA NA UNIDADE PRISIONAL DE DESTINO EM RAZÃO DA PROXIMIDADE COM FAMILIARES – POSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM
17-8-2023 – AUSÊNCIA DE
NOTÍCIA DE INCIDENTE OU DESORDEM ATRIBUÍVEL AO REEDUCANDO, DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECEU SEGREGADO NA UNIDADE DE DESTINO,

NÃO HAVENDO INFERÊNCIAS POSSÍVEIS, POR ORA, DE QUE SUA PERMANÊNCIA LÁ ATENTE CONTRA O INTERESSE PÚBLICO -
ORDEM CONCEDIDA.

O reeducando se encontra em Primavera do Leste/MT desde agosto de 2023 sem qualquer notícia de incidente ou desordem a ele atribuível, durante o período em que permaneceu lá segregado, não havendo inferências possíveis, por ora, de que sua permanência lá atente contra o interesse público

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
WADSON
SALES LEONEL
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Aduz que o
paciente possui condenação criminal transitada em julgado, com pena de 58 anos, 05 meses e 22 dias de pena, tendo cumprido exatamente 16% de sua pena, qual seja, 09 anos, 07 meses e 22 dias.

Segundo relata, o paciente
cumpriu parte da pena na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, e fez requerimento à administração, perante a SAAP/MT, por meio do processo administrativo SESP-PRO-2023/60094, em 04 de agosto de 2023, para transferência para Comarca de Primavera do Leste/MT, cidade onde reside sua Genitora Adriana Sales dos Santos, sua esposa, e sua Filha, tendo em vista, as dificuldades de se deslocarem até a capital para visitá-lo. Após o trâmite interno perante a SAAP/MT, foi deferido o pedido de transferência, sendo o paciente, removido para àquela comarca de Primavera do Leste/MT, próximo ao convívio familiar.

Após remessa do Processo Executivo de Pena n. 0002052-93.2019.8.11.0042, para o juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Primavera do Leste/MT, o M. Público pugnou pela remoção do paciente novamente para a comarca da Capital
.

Assegura que a família reside na Comarca a mais de 10 anos e que o apenado estava distante do convívio familiar desde 2015, visto que é difícil o deslocamento os familiares para a capital.

Por tais razões, pede a concessão de liminar, para revogar a decisão que determinou o recambiamento do paciente, para que possa aguardar o julgamento do processo em liberdade, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito. Juntou documentos, (Id. 24555454/458).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 25015481). Informações juntadas (Id. 26005966/981).

A liminar vindicada foi indeferida.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Habeas Corpus – Execução Penal - Roubos majorados, latrocínio, homicídio qualificado, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – reeducando que solicitou administrativamente a remoção da Penitenciária Central do Estado [Cuiabá-MT] para a Cadeia Pública de Primavera do Leste - MT – pedido concedido administrativamente, sem anuência do Juízo das Execuções local – manifestação do Parquet pelo indeferimento do pedido – entendimento acolhido pelo Juízo da 1a Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca de Primavera do Leste – determinação de recambiamento do apenado – pretendida manutenção do reeducando no município de Primavera do Leste – inviabilidade - o direito assegurado pelo art. 103 da Lei de Execuções Penais não é absoluto - apenado não possui direito subjetivo de escolher o estabelecimento penal de sua preferência -
Pela denegação da ordem
.”
(Id. 211711159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
WADSON
SALES LEONEL
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Extrai-se dos autos que,
o paciente possui pena de 58 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão) tendo cumprido exatamente 16% de sua pena, qual seja, 09 anos, 07 meses e 22 dias na penitenciara centra do Estado de Mato Grosso. Requereu administrativamente sua transferência para a Comarca de Primavera do Leste em 03 de agosto de 2023. Após o trâmite interno perante a SAAP/MT, foi deferido o pedido e efetuada a transferência do reeducando.

Após o envio do executivo de pena,
o juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Primavera do Leste/MT, encaminhou os autos para o Ministério Público para emissão de parecer, que manifestou-se pelo retorno do reeducando para a capital, sendo acolhido pelo Magistrado que determinou o recambiamento do paciente para a comarca de origem, qual seja, Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, consoante decisão que segue:

“... Trata-se de executivo de pena em desfavor de WADSON SALES LEONEL, condenado a pena total de 58 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão, em regime atual fechado, oriundo da comarca de Cuiabá/MT. O Ministério Público opinou contrariamente a remessa do presente PEP a esta comarca, pelos fundamentos expostos no movimento 169.1.

Decido.

Analisando os autos verifico que a transferência do apenado ocorreu de forma administrativa, ao fundamento de que possui familiares em Primavera do Leste e sem que fosse solicitada anuência deste Juízo. Muito embora o reeducando tenha demonstrado possuir familiares nesta comarca, o assegurado pelo artigo 86 da LEP não é absoluto, de modo que o apenado não tem direito subjetivo de escolher o estabelecimento penal de sua preferência. Ademais, o recuperando já foi condenado em definitivo a uma pena de mais de 50 anos de reclusão em regime fechado, não responde a nenhum processo perante esta comarca e a Cadeia Pública local se destina unicamente aos presos provisórios, conforme dispõe a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 102, bem como encontra-se superlotada. Ademais, “o cumprimento da execução penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à transferência legal, com prévia consulta de existência de vagas e anuência do Juízo consultado.” (STJ, CC 167.064/SC) (TJMT, NU 2000084-25.2019.8.11.0064). Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006. Validação em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ6EM 33PY8 HNS3J JAK3U SEEU - Processo: 0002052-93.2019.8.11.0042 - Assinado digitalmente por ALEXANDRE DELICATO PAMPADO - 11289 [179.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 12/03/2024 Av. Dom Sebastião Figueiredo, 460 - Jardim das Américas - Primavera do Leste/MT - CEP: 78.850-000 - Fone: (66) 3500-1100 - E-mail: pri.1criminal@tjmt.jus.br Ante o exposto, não concedo anuência para a permanência do reeducando para a Cadeia Publica de Primavera do Leste e por consequência, DETERMINO seu RECAMBIAMENTO para a Comarca de Cuiabá, imediatamente. Intimese e se cumpra. Primavera do Leste, data informada pelo sistema. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito...”.
(Id. 206610151).

Sabe-se que a Lei de Execuções Penais estabelece, com um dos caráteres ressocializador do próprio cumprimento da pena, que a sanção seja executada em estabelecimento carcerário “próximo ao seu meio social e familiar”, conforme prescreve o artigo 103, da Lei 7.210/1984 (LEP). Sabe-se ainda que no mesmo dispositivo legal, em sua parte inicial, prevê que o interesse do reeducando não pode suplantar a conveniência da administração da justiça.

Desse modo, a pretensão quanto ao direito de encontrar-se no âmbito familiar não é absoluta, ou seja, a permanência ou transferência de presos para lugar mais próximo de onde reside a sua família não constitui direito subjetivo de sentenciado.

Não obstante, no caso dos autos, é possível observar que, embora o Magistrado tenha consignado em sua decisão que o reeducando, ora
paciente possua pena de 58 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão) tendo cumprido exatamente 16% de sua pena, qual seja, 09 anos, 07 meses e 22 dias na penitenciara centra do Estado de Mato Grosso, o paciente requereu administrativamente sua transferência para a Comarca de Primavera do Leste em 03 de agosto de 2023, tendo seu pedido sido deferido e sua transferência autorizada pelo Superintendente Regional Leste do Sistema Penitenciário, nos termos do artigo 432, do Provimento No 39/2020, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como a Resolução No 404 do Conselho Nacional de Justiça.

A transferência foi realizada em
17-8-2023, lá permanecendo até a presenta data.

Ademais, em resposta ao Ofício n. 232/2023/CPPVA, encaminhado pelo MM. Magistrado de Primavera do Leste, o Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste assim consignou:

“... venho à presença de Vossa Excelência informar que o apenado, Wadson Sales Leonel se encontra recluso nesta Unidade Prisional desde a data de 17.08.2023, conforme documento em anexo.

Informo ainda que alguns familiares do apenado, vieram até esta Unidade para informar as dificuldades em visita-lo na capital e informamos que tal solicitação deveria ser feita para a Superintendência Penitenciária em Cuiabá. E assim os familiares procederam.

Vale ressaltar que o mesmo recebe visita de seus familiares com frequência e que possui bom comportamento dentro da unidade. (...)”
(Id. 206610151).

Considerando que o reeducando se encontra em Primavera do Leste/MT desde agosto de 2023 sem qualquer notícia de incidente ou desordem a ele atribuível, durante o período em que permaneceu lá segregado, não havendo inferências possíveis, por ora, de que sua permanência lá atente contra o interesse público, entendo prudente que assim permaneça em cumprimento à pena que lhe fora imposta.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer,
concedo a ordem i
mpetrada em favor de
Wadson Sales Leonel,
para determinar que o reeducando permaneça cumprindo pena da Unidade prisional de Primavera do Leste
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024